Tribunal: TRF3
Processo: 5005387-03.2025.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
292/608)

5005387-03.2025.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5005387-03.2025.4.03.6114

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: GUILHERME ROCHA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ROBERTA BAGAGI SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: WAAL DEON GAMA DE SOUSA - SP362471-A

PARTE RE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DESCUPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NA PORTARIA MEC N° 1.095/2018. OMISSÃO DA UNIVERSIDADE NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE EGRESSO DE INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito do impetrante à expedição de diploma de conclusão do curso de Engenharia Eletrônica, face à demora e inércia da universidade, que foi nomeada pelo MEC como responsável pela emissão e registro dos diplomas de estudantes de faculdade descredenciada.

No caso dos autos, a ação mandamental visa à obtenção de provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada (UNIFESP) a expedição do diploma de conclusão de curso do impetrante, sob o fundamento de que há demora e inércia por parte da universidade na emissão do referido documento.

No que tange especificamente à matéria, a Portaria no 1.095, de 28/10/2018, do Ministério da Educação, dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino.

Para garantir a continuidade dos direitos dos alunos, a Portaria SERES/SESU no 2/2023 do MEC atribuiu expressamente à UNIFESP a responsabilidade pela guarda e pela expedição dos diplomas dos estudantes egressos dessas instituições.

Dessa forma, não há dúvida quanto ao dever da autoridade impetrada de emitir o diploma solicitado. A justificativa apresentada pela impetrada, consistente na necessidade de organização, higienização e digitalização do acervo, não pode obstar o exercício de direito líquido e certo já consolidado em favor da impetrante, a qual cumpriu integralmente os requisitos acadêmicos exigidos.

A excessiva demora revela-se injustificável e viola os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e o direito fundamental à educação (art. 205 da CF/88). Logo, a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.

Remesse necessária que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5005387-03.2025.4.03.6114

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: GUILHERME ROCHA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ROBERTA BAGAGI SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: WAAL DEON GAMA DE SOUSA - SP362471-A

PARTE RE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5005387-03.2025.4.03.6114

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: GUILHERME ROCHA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 3a VARA FEDERAL

Advogados do(a) PARTE AUTORA: ROBERTA BAGAGI SILVA - SP372723-A, WAAL DEON GAMA DE SOUSA - SP362471-A

PARTE RE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança postulada por GUILHERME ROCHA contra ato omissivo da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, para fins de “determinar que a autoridade impetrada adote as providências necessárias para expedição do diploma do impetrante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.”

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da remessa necessária (ID 345617554).

É o relatório.

Decido.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5005387-03.2025.4.03.6114

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: GUILHERME ROCHA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 3a VARA FEDERAL

Advogados do(a) PARTE AUTORA: ROBERTA BAGAGI SILVA - SP372723-A, WAAL DEON GAMA DE SOUSA - SP362471-A

PARTE RE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito do impetrante à expedição de diploma de conclusão do curso de Engenharia Eletrônica, face à demora e inércia da universidade, que foi nomeada pelo MEC como responsável pela emissão e registro dos diplomas de estudantes de faculdade descredenciada.

No caso dos autos, a ação mandamental visa à obtenção de provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada (UNIFESP) a expedição do diploma de conclusão de curso do impetrante, sob o fundamento de que há demora e inércia por parte da universidade na emissão do referido documento.

No que tange especificamente à matéria, a Portaria no 1.095, de 28/10/2018, do Ministério da Educação, dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino. In verbis:

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

§ 1o As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição.

§ 2o No caso do § 1o, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.

Art. 20. Os prazos constantes dos arts. 18 e 19 poderão ser prorrogados pela IES uma única vez, por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição de educação superior.

Art. 21. As IES públicas e privadas que possuem prerrogativa para o registro dos diplomas por elas expedidos deverão publicar extrato das informações sobre o registro no DOU, no prazo máximo de trinta dias, contados da data do registro.

§ 1o O extrato de informações a ser publicado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome da mantenedora e da mantida;

II - número do CNPJ da mantenedora;

III - quantidade de diplomas registrados no período;

IV - intervalo dos números de registro dos diplomas;

V - identificação do número do livro de registro; e

VI - identificação do sítio eletrônico da IES no qual poderá ser consultada a relação de diplomas registrados.

§ 2o As IES não universitárias, sem prerrogativa para o registro dos diplomas por elas expedidos, terão os seus diplomas registrados por universidades, por Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou por Centros Federais de Educação Tecnológica, na forma da legislação vigente, e deverão publicar o extrato de informações de que trata o § 1o no DOU, no prazo de trinta dias, contados da data de recebimento pela instituição de educação superior expedidora do diploma devidamente registrado.

§ 3o A responsabilidade pela publicação das informações sobre o registro do diploma no DOU recairá sobre a instituição de educação superior expedidora.

Art. 22. O descumprimento dos prazos previstos no art. 21 será considerado irregularidade administrativa, a ser imputada à instituição de educação superior que lhe der causa, seja expedidora ou registradora, e poderá ser apurada por meio de processo administrativo de supervisão. (Grifei)

Compulsando os autos de origem, verifico que restou comprovado que o impetrante concluiu o curso superior de engenharia eletrônica, tendo colado grau em 02/04/2020, conforme histórico escolar e certificado juntados aos autos (IDs 412102720 e 412102719). Comprovou-se, ademais, que a inexistência da emissão do diploma decorreu unicamente do encerramento das atividades da instituição originária (Faculdade SBTEC), descredenciada pelo MEC.

Nesse contexto, cumpre destacar que, para garantir a continuidade dos direitos dos alunos, a Portaria SERES/SESU no 2/2023 do MEC atribuiu expressamente à UNIFESP a responsabilidade pela guarda e pela expedição dos diplomas dos estudantes egressos dessas instituições.

Dessa forma, não há dúvida quanto ao dever da autoridade impetrada de emitir o diploma solicitado. Conforme bem fundamentado na r. sentença, é certo que a justificativa apresentada pela impetrada, consistente na necessidade de organização, higienização e digitalização do acervo, não pode obstar o exercício de direito líquido e certo já consolidado em favor da impetrante, a qual cumpriu integralmente os requisitos acadêmicos exigidos.

A excessiva demora revela-se injustificável e viola os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e o direito fundamental à educação (art. 205 da CF/88). Logo, a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DESCUPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NA PORTARIA MEC N° 1.095/2018. OMISSÃO DA UNIVERSIDADE NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE EGRESSO DE INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito do impetrante à expedição de diploma de conclusão do curso de Engenharia Eletrônica, face à demora e inércia da universidade, que foi nomeada pelo MEC como responsável pela emissão e registro dos diplomas de estudantes de faculdade descredenciada.

No caso dos autos, a ação mandamental visa à obtenção de provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada (UNIFESP) a expedição do diploma de conclusão de curso do impetrante, sob o fundamento de que há demora e inércia por parte da universidade na emissão do referido documento.

No que tange especificamente à matéria, a Portaria no 1.095, de 28/10/2018, do Ministério da Educação, dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino.

Para garantir a continuidade dos direitos dos alunos, a Portaria SERES/SESU no 2/2023 do MEC atribuiu expressamente à UNIFESP a responsabilidade pela guarda e pela expedição dos diplomas dos estudantes egressos dessas instituições.

Dessa forma, não há dúvida quanto ao dever da autoridade impetrada de emitir o diploma solicitado. A justificativa apresentada pela impetrada, consistente na necessidade de organização, higienização e digitalização do acervo, não pode obstar o exercício de direito líquido e certo já consolidado em favor da impetrante, a qual cumpriu integralmente os requisitos acadêmicos exigidos.

A excessiva demora revela-se injustificável e viola os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e o direito fundamental à educação (art. 205 da CF/88). Logo, a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.

Remesse necessária que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer e negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão